Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-44.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1001796-44.2019.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT
Recorrente: STHEFANY LOURDES MOREIRA SILVA
Recorrida: GRACIELE PEREIRA DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15-02-2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPREENDIMENTO NOTURNO. ABORDAGEM VEXATÓRIA. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. AMBIENTE DE TRABALHO. ATO ILÍCITO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA REQUERENTE, CONFORME REGRA DO ARTIGO 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida STHEFANY LOURDES MOREIRA SILVA postula indenização por danos morais, alegando, em síntese, o seguinte: a) que no dia 21/04/2018 estava realizando a função de caixa no estabelecimento DECK PUB; b) que já no fim da noite a Recorrida se apresentou no caixa para efetuar o pagamento de seu consumo; c) que a Recorrida apresentava sinais visíveis de embriaguez; d) que quando solicitado o seu cartão/comanda para averiguar o consumo no sistema do estabelecimento comercial, a Recorrida alegou que já tinha entregue à caixa, ora Recorrente; e) que a Recorrente disse a Recorrida que em verdade o cartão não havia sido entregue; f) que o imbróglio causou certa irritação da Recorrida, a qual começou a proferir as seguintes palavras à Recorrente: “biscate, vagabunda e burra”; g) que instantes após o xingamento uma amiga da Recorrida que estava em sua companhia encontrou a comanda, que estava entrelaçada em alguns cabos do computador instalado no caixa; h) que na posse da comanda esta foi entregue a Recorrente que questionou a Recorrida acerca da forma de pagamento, momento em que a Recorrida jogou a maquineta de cartão rumo a Recorrente que apenas não a atingiu porque a máquina estava presa a fio de alimentação (carregador), portanto não a alcançou; i) que diante desse constrangimento pretende ser ressarcida pelos danos morais sofridos.
2. Em análise aos autos, mais precisamente nos ID’s 16623927, 16623930 e 16623934, verifica-se que o sócio proprietário da empresa Deck Pub narrou os acontecimentos realizados no dia 21/04/2018, este objeto da presente ação, de modo que foi possível extrair que a Recorrida insultou a funcionária, ora Recorrente, proferiu xingamentos, tentou acertá-la com a maquineta de cartão e que a situação fez com que a Recorrida não fosse aceita no estabelecimento na semana seguinte, motivo que ensejou o ajuizamento da ação tombada sob o n.o 1002385-70.2018.8.11.0007.
3. O Código de Processo Civil trata, em seu artigo 372, da possibilidade de o magistrado validar o empréstimo de provas, dispondo que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório".
4. na época dos fatos não havia câmeras de segurança instaladas no local, dessa forma o meio mais acessível de prova seria justamente a oitiva de pessoas que se encontravam presente no momento do acontecimento.
5. Considerando o entrave de alegações, a prova extraída dos autos n.o 1002385-70.2018.8.11.0007 deverá ser considerada como meio hábil a corroborar com as alegações autorais, motivo pelo qual, não havendo dúvidas de que a Recorrente fora colocada injusta e desnecessariamente em situação vexatória perante terceiros, cabível indenização por danos morais.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001796-44.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STHEFANY LOURDES MOREIRA SILVA - CPF: 034.706.821-94 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), GRACIELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.814.851-52 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Adriele Cristina Pereira da Silva (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022